Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari – UNIVAJA requer ingresso no feito, a título de amicus curiae (Petição 59122/2020). Afirma que a região do Vale do Javari concentra o maior quantitativo de povos indígenas isolados e de recente contato do país e pondera que tais povos são especialmente vulneráveis e têm necessidades específicas. Dada a relevância da matéria, a representatividade da entidade e a alegada especificidade do interesse que representa, defiro seu ingresso no feito, tal como requerido (art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999)
    Publique-se.
Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator